Tribunal: TJMT
Processo: 1020248-68.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020248-68.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NEI ANTONIO DE SOUZA - CPF: 536.283.901-25 (APELANTE), FELIPE AMORIM REIS - CPF: 007.564.701-02 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA - CNPJ: 37.464.211/0001-95 (APELADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - CPF: 699.598.621-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1020248-68.2017.8.11.0041

APELANTE: NEI ANTONIO DE SOUZA

APELADO: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E

CURSO MASTER - LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MENSALIDADES ESCOLARES – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DA CITAÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REJEIÇÃO –

ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM VALOR INFERIOR AO DÉBITO – RELAÇÃO COM A DÍVIDA/QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de a carta de citação ter sido enviada no endereço informado pelo próprio devedor no contrato de prestação de serviços, ainda assim foi devolvida pela empresa de correios e telégrafos pelo motivo “recusado”, não há falar-se em ausência de citação válida ou nulidade da citação.

Não se verifica a prescrição alegada se, além de a ação ter sido ajuizada no prazo quinquenal, a citação válida ocorreu antes do transcurso do prazo de cinco anos.

Há de ser mantida a sentença de procedência da ação se o requerido não comprova o pagamento das mensalidades escolares cobradas, trazendo aos autos apenas comprovante de transferência bancária à instituição credora em valor inferior ao devido e desacompanhado de qualquer documento que o vincule à dívida cobrada.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NEI ANTONIO DE SOUZA
na
Ação de Cobrança
ajuizada por de
CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER – LTDA,
contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar o requerido ao pagamento da quantia constante nos onze títulos acostados aos autos, cada um no valor de R$ 1.112,00 (mil cento e doze reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a.m., ambos desde o vencimento de cada prestação, e ainda acrescido de multa contratual de 2% sobre cada parcela
.

Preliminarmente, argui o apelante a nulidade da citação, sob o argumento de que no Aviso de Recebimento-AR juntado aos autos e certidões expedidas pela secretaria, a correspondência foi devolvida sem resposta, com a marcação “número inexistente”, não ocorrendo, assim, a citação do demandado.

Alega a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que se trata de ação para cobrança de serviços educacionais contratados em 23/01/2015, ou seja, há mais de seis anos (artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil), a qual somente seria interrompida pela citação válida.

Afirma que o débito já foi quitado, por meio de transferência bancária, conforme comprovante juntado aos autos, bem como se insurge quanto ao valor cobrado, alegando superior ao constante no título.

No mais, defende de forma genérica a iliquidez do débito e a sua boa fé, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo ID 109357987.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante defende
a nulidade da citação, sob a alegação de que de acordo com o Aviso de Recebimento-AR juntado aos autos e certidões expedidas pela secretaria, a correspondência citatória foi devolvida sem resposta, com a marcação “número inexistente”, de modo que não teria sido citado.

In casu
, é bem verdade que a correspondência com a carta citatória foi enviada ao endereço “Av. das Palmeiras, n. 367, Jardim Imperial, Cuiabá-MT, CEP 78.075-850” e devolvida com a marcação “não existe n.”, conforme se denota do ID 109355643.

Contudo, verifica-se que quando enviada novamente a carta citatória, agora no endereço informado no contrato de prestação de serviços firmado com a autora (Av. Desembargador Antonio Quirino de Araujo, n. 1374, bl. G, ap. 15, Ed. Torres do Poção, CEP 78.015-580, Cuiabá-MT”), de se ressaltar que a correspondência foi devolvida com o motivo “5-recusado”, conforme AR constante no ID 109357958, juntado aos autos em 04/02/2019 (ID 17771785 dos autos no primeiro grau).

Desta forma, apesar de a carta de citação ter sido enviada no endereço informado pelo próprio devedor no contrato de prestação de serviços, ainda assim foi devolvida pela empresa de correios e telégrafos pelo motivo “recusado”, não há falar-se em ausência de citação válida ou nulidade da citação, razão pela qual,
rejeito a preliminar suscitada
.-

VOTO (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alega o apelante a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que se trata de ação para cobrança de serviços educacionais contratados em 23/01/2015, ou seja, há mais de seis anos (artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil), a qual somente seria interrompida pela citação válida.

Entretanto, a ação foi em 29/06/2017 (ID 109355617) e o Aviso de Recebimento – AR da citação juntado aos autos em
04/02/2019 (ID 17771785 dos autos no primeiro grau), ou seja, ambos dentro do prazo quinquenal a partir da assinatura do contrato (23/01/2015), não havendo falar-se em prescrição.

Desta feita, rejeito a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos a autora, ora apelada, ajuizou a ação de cobrança em face do requerido/apelante visando o recebimento de mensalidades do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, no qual o demandado figurava como aluno do 3º ano do ensino médio, período matutino, sob a matrícula nº 80-95539/8.

Pois bem.

A autora objetiva o recebimento de R$ 20.910,01 (vinte mil novecentos e dez reais e um centavo), correspondente a parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 1.112,00 (Um Mil Cento e Doze Reais), com vencimento da primeira e as demais a partir de 08/02/2015 e da última em 08/12/2015, acrescido de juros moratórios, multa e honorários, conforme cálculo constante no ID 109355622.

Cinge-se a pretensão recursal nas alegações de que a dívida já foi quitada, é ilíquida e estaria sendo cobrada em valor superior ao contratado.

Conforme se observa dos autos, ao contrário do que alega o apelante, trata-se de dívida líquida, fundada em contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (ID 109355620), no qual há clara discriminação dos valores devidos.

Também não prospera a alegação de que o débito já foi pago.

Isto porque, apesar do comprovante juntado aos autos demonstrar que foi transferido à apelada R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) em 25/01/2017 (ID 109357983), trata-se de valor inferior à dívida cobrada, inexistindo qualquer documento que o vincule ao débito exigido, tais como termo de acordo ou quitação firmado entre as partes.

Ora, é cediço que as instituições de ensino, assim como as instituições financeiras, no intento de receber dívidas antigas, propõem acordo aos devedores para quitação das dívidas em valor inferior ao devido, com condições especiais de pagamento.

No entanto, até mesmo nessas situações, é assegurado ao devedor a lavratura de um termo de quitação ou acordo, com a assinatura das partes, a fim de lhe segurar que a dívida não será mais será cobrada, nos termos do artigo 319 do Código Civil.

Desta feita, se o apelante não traz aos autos documento que comprove a alegada quitação, há de ser mantida a sentença de procedência da ação de cobrança.

Por fim, em que pese o cálculo apresentado pela apelada indicar um débito de R$ 20.910,01 (vinte mil novecentos e dez reais e um centavo), a sentença determinou o pagamento das parcelas conforme constante no contrato, acrescidas de juros de mora, correção monetária e multa contratual a partir do vencimento de cada mensalidade, inexistindo, assim, o excesso apontado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021